Tribunal: TJES
Processo: 0010986-44.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compulsória
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010986-44.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SEBASTIAO PATROCINIO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (FPS) – APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.954/19 – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 943/2020 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES ESTADUAIS INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
A pretensão inicial deduzida pelo impetrante, no sentido de afastar o desconto a título de Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS) – instituída pela Lei nº 13.954/19 – sob o fundamento de que teria direito ao regime jurídico vigente à época em que passou para a reserva remunerada, está em
“nítida desconformidade com a jurisprudência do STJ e do STF, que é pacífica no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos”
(AgInt no RMS 59.173/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019). Isto porque inexiste direito adquirido ao regime jurídico da imunidade tributária ao tempo da aposentadoria, sobretudo quando ocorre alteração constitucional com a revogação da norma que servia como sustentáculo para a imunidade (art. 40, § 21 – revogado pelos termos da EC nº 103/19).

2.
A União editou a mencionada Lei nº 13.954/19 que, dentre outras alterações, modificou o Decreto-Lei nº 667/69, dispondo em seu art. 24, parágrafo único, que “
Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos
”. Portanto, não se aplica ao impetrante o § 3º do art. 40 da Lei Complementar Estadual n.º 282/04 (que trata do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo), mas, sim, a Lei Complementar Estadual n.º 943/20, na qual não há regra que estipule isenção de recolhimento da contribuição previdenciária.

3.
Como arremate, vale registrar que o Estado do Espírito Santo, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Complementar nº 943/2020, ou seja, editou uma lei própria e, por essa razão, a incidência da alíquota prevista na Lei Federal passou a ocorrer por efeito da legislação local.

4
.
Recurso conhecido e provido. Segurança Denegada. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que concedeu a segurança pretendida por
SEBASTIÃO PATROCÍNIO
, para determinar ao ora apelante que suspenda em definitivo o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, permanecendo a regra anterior adotada para a imunidade de Contribuição Previdenciária, qual seja, imunidade sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social.

Em suas razões (fls. 148/), o apelante aduz, em resumo, que o Apelado, na qualidade de servidor militar reformado, não faz jus à manutenção da sistemática anterior de descontos previdenciários. Salienta, neste aspecto, que não há que se falar em direito adquirido, devendo ser aplicada a nova regra tributária esculpida pela Lei Federal nº 13.954/2019.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 9823194).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0010986-44.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA - GJP

APELADO: SEBASTIAO PATROCINIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que concedeu a segurança pretendida por
SEBASTIÃO PATROCÍNIO
, para determinar ao ora apelante que suspenda em definitivo o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, permanecendo a regra anterior adotada para a imunidade de Contribuição Previdenciária, qual seja, imunidade sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social.

Em suas razões (fls. 148/), o apelante aduz, em resumo, que o Apelado, na qualidade de servidor militar reformado, não faz jus à manutenção da sistemática anterior de descontos previdenciários. Salienta, neste aspecto, que não há que se falar em direito adquirido, devendo ser aplicada a nova regra tributária esculpida pela Lei Federal nº 13.954/2019.

Pois bem.

A pretensão inicial deduzida pelo impetrante, no sentido de afastar o desconto a título de Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS) – instituída pela Lei nº 13.954/19 – sob o fundamento de que teria direito ao regime jurídico vigente à época em que passou para a reserva remunerada, em meu sentir, está em
“nítida desconformidade com a jurisprudência do STJ e do STF, que é pacífica no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos”
(AgInt no RMS 59.173/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).

Verifica-se, tal como apontado pela parte recorrente, que inexiste direito adquirido ao regime jurídico da imunidade tributária ao tempo da aposentadoria, sobretudo quando ocorre alteração constitucional com a revogação da norma que servia como sustentáculo para a imunidade (art. 40, § 21 – revogado pelos termos da EC nº 103/19).

Nesse contexto, a União editou a já mencionada Lei nº 13.954/19 que, dentre outras alterações, modificou o Decreto-Lei nº 667/69, assim passando a dispor:

Art. 24-E. O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.

Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.

A citada norma estabeleceu, como observado, a não incidência dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, não se aplicando ao impetrante o § 3º do art. 40 da Lei Complementar Estadual n.º 282/04 (que trata do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo), mas, sim, a Lei Complementar Estadual n.º 943/20, na qual não há regra que estipule isenção de recolhimento da contribuição previdenciária.

Registro que esse vem sendo o entendimento adotado no âmbito desta Eg. Câmara, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA MENSAL INSTITUÍDA PELA LC 13.954/2020. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/ 2019. REVOGAÇÃO DO §21º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE DAVA FUNDAMENTO À IMUNIDADE. VEDAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Com o advento da EC nº 103/2019, foram implementadas significativas alterações no sistema de previdência social pátrio, sendo que a Lei federal nº 13.954/ 2019, foi editada com a finalidade dentre outros, de reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, estabelecendo de modo expresso que os militares deverão ter o próprio regime de aposentadoria, para qual todos serão migrados. 2. No Estado do Espírito Santo, em virtude da Reforma da Previdência, deixou de ser aplicada a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis aos Militares, porquanto criadas disposições específicas para o Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais, consoante LCE nº 943/2020. 3. Assim sendo, para o funcionamento do Sistema Próprio de Proteção Social dos Militares, foi instituída a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração auferida pelos militares ativos ou inativos, bem como sobre os valores percebidos por pensionistas, com alíquota idêntica àquela incidente sobre as Forças Armadas, destinando-se tal receita ao custeio das pensões e dos proventos de aposentadoria. 4. Portanto, atualmente, a regra da incidência da contribuição previdenciária disposta no art. 40, §3º, da LCE nº 282/2004 se aplica apenas aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo não mais se estendendo aos militares estaduais, pois do contrário haveria ofensa ao disposto no art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-lei nº 667/1969, com redação dada pela Lei nº 13.954/2020. 5. Não haverá, portanto, dois sistemas de aposentadoria, um anterior à Lei e outro posterior. Todos os militares, sejam eles ativos ou inativos, passaram a fazer parte de um regime próprio de aposentadoria, o qual, no âmbito do Estado do Espírito Santo, foi criado pela LC 943/ 2020. Precedentes deste E. TJES. 6. Não há que se falar em desrespeito ao princípio do tempus regit actum ou ao direito adquirido, pois é entendimento consolidado dos Tribunais Superiores no sentido não há ofensa a tais máximas pelas alterações no regime jurídico dos servidores públicos, sendo possível então a incidência da contribuição previdenciária aos militares inativos que antes gozavam de imunidade. 7. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n° 0009210-09.2020.8.08.0024, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 18/May/2023)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 943/2020 (DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 103/2019 -CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES ESTADUAIS INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Reforma da Previdência implementada pela Emenda Constitucional nº 103, de 12.11.2019, além de revogar a imunidade de contribuição previdenciária prevista aos portadores de doença incapacitante até então prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, alterou a redação do inc. XXI, do art. 22, da Carta Magna, passando a dispor a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais. 2. Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, com prazo indeterminado, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares. 3. É assente na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao militar inativo o ônus da contribuição previdenciária. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 5002370-33.2021.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Dec/2021)

Também no mesmo sentido, os seguintes julgados de outros Órgãos Fracionários deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS POSSIBILIDADE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL ADOTANDO A LEGISLAÇÃO FEDERAL EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO ESTADO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE E DO EQUILÍBIRO ATUARIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A União editou a Lei nº 13.954/2019, que reestruturou a carreira militar e dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, alterando, ademais, o Decreto-Lei nº 667/1969, para determinar a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com a mesma alíquota de contribuição estabelecida para as Forças Armadas e na esteira da legislação federal, o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar nº 943/2020, que alterou a Lei nº 3.196/78, e as Leis Complementares nº 282/2004, e nº 711/2013 e disciplina, em seu artigo 12, que: Art. 12. Aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969, aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas. 2. Com a reforma no regime de previdência dos militares, promovida no âmbito Federal, adotada pelo legislador Estadual com a edição da Lei Complementar nº 943/2020, acima mencionada, tem-se que o artigo 40, §3º da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 aplica-se somente aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, não mais se estendendo aos militares estaduais. 3. Embora o Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Originária nº 3.396/DF, tenha firmado entendimento no sentido de que a União não possui competência para fixar as alíquotas a serem aplicadas aos militares dos Estados, no caso em análise, o Estado do Espírito Santo, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Complementar nº 943/2020, ou seja, editou uma lei própria e, por essa razão, a incidência da alíquota prevista na Lei Federal passou a ocorrer por efeito da legislação local. 4. Portanto, neste caso, a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, uma vez que, o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais. Não se verifica, assim, a violação às normas constitucionais e à autonomia do ente federativo. 5. Os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. [...] 7. Não há que se falar em reforma da sentença recorrida que denegou a segurança pleiteada pelos recorrentes, uma vez que o direito líquido e certo não fora demonstrado. 8. Recurso conhecido e improvido (TJES, Apelação Cível, 024200101533, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR APOSENTADO. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. LEI N.º 13.954/19. DESCONTO SOB OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO PROVIDO. 1. O direito adquirido em matéria previdenciária se relaciona apenas aos pressupostos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação. 2. Conforme entendimento do e. STF, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento (STF, ADI 3128). 3. Sentença reformada. Recurso provido (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024200096634, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 12/11/2021)

Como arremate, registro que, muito embora o Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Originária nº 3.396/DF, tenha firmado entendimento no sentido de que a União não possui competência para fixar as alíquotas a serem aplicadas aos militares dos Estados, no caso em tela, o Estado do Espírito Santo, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Complementar nº 943/2020, ou seja, editou uma lei própria e, por essa razão, a incidência da alíquota prevista na Lei Federal passou a ocorrer por efeito da legislação local.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para denegar a segurança pretendida pelo Impetrante.

Via de consequência, condeno-o ao pagamento das custas processuais.

Julgo
PREJUDICADA
a remessa necessária, ante o exaurimento da matéria.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.